Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a competência do Município de São Paulo para a cobrança do ISS em contrato de prestação de serviços de consultoria em tecnologia da informação. O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do princípio da causalidade e à fixação da verba sucumbencial conforme os critérios legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar tópicos subsidiários relativos à aplicação do princípio da causalidade e à fixação da verba sucumbencial nos termos da legislação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma exaustiva as questões postas no recurso de apelação, inclusive quanto à competência tributária para a cobrança do ISS, deixando expressos os fundamentos que embasaram a manutenção da sentença, sem incorrer em omissão, obscuridade ou contradição.
4. A mera discordância da parte com os fundamentos ou o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito, salvo na hipótese de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. A majoração dos honorários sucumbenciais foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não havendo irregularidades na fixação.
6. A ausência de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos apresentados pela parte não caracteriza omissão quando os fundamentos essenciais da decisão já enfrentam a controvérsia de modo claro e suficiente.
7. Conforme o art. 1.025 do CPC, a interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, quando houver necessidade de análise por instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados não configura omissão quando os fundamentos essenciais da decisão enfrentam de forma clara e suficiente a controvérsia posta.
2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou para atender ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incisos I, II e III, 1.025 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 7/12/2023.